Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706142-36.2025.8.07.0000 RECORRENTES: KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, VALDINEI CORDEIRO COIMBRA RECORRIDOS: ANTONIO APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA, NELSON HENRIQUE MARANEZI DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículos registrados em nome da esposa do executado, sob o argumento de que, não tendo integrado a fase de conhecimento, não poderia sofrer atos de constrição. Os agravantes sustentam que, por força do regime de comunhão parcial de bens e do disposto nos arts. 843 do CPC e 1.664 do CC, haveria meação passível de constrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado que não integrou a fase de conhecimento da demanda; e (ii) saber se a existência de regime de comunhão parcial de bens autoriza, por si só, a constrição de patrimônio particular do cônjuge não participante da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a penhora de bens em nome de terceiro estranho à relação processual, ainda que se trate de cônjuge do executado e o casamento esteja submetido ao regime da comunhão parcial de bens. 4. A constrição de patrimônio particular do cônjuge não integrante da fase de conhecimento fere o devido processo legal, impondo ônus a quem não participou da formação do título executivo. 5. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ e com entendimento consolidado no âmbito do do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não é admissível a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado que não integrou a fase de conhecimento da demanda, ainda que o casamento seja sob o regime de comunhão parcial de bens.” “2. A proteção ao devido processo legal impede que terceiros estranhos à formação do título executivo sofram atos de constrição patrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 843 e 1.019, I; CC, art. 1.664. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1930092, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.10.2024. Os recorrentes alegam violação aos artigos 843 do CPC e 1.664 do Código Civil, defendendo a possibilidade de constrição judicial de bens do cônjuge devedor, casado sob o regime comunhão parcial de bens, ainda que não tenha sido parte no processo, não se tratando de responsabilização de terceiro (cônjuge) pela dívida do executado. Aduzem que a penhora recairá sobre bens de propriedade do próprio devedor, decorrente de sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua esposa, em virtude do regime adotado (comunhão parcial de bens). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 843 do CPC e 1.664 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é possível a penhora de ativos financeiros de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Precedentes" (AgInt no REsp 2.104.644/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu "descabida a penhora de bens e valores em nome de terceiro estranho à lide, bem como ante a ausência de comprovação de que o agravado reverteu o valor em proveito da família, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada são medidas que se impõem". Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.676.369/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030